Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-71.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000520-71.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GRACI ALVES DE JESUS - CPF: 024.798.891-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a Turma Recursal

Agravo de Instrumento:

1000520-71.2024.8.11.9005

Agravante:
GRACI ALVES DE JESUS

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 24 de junho de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
Graci Alves de Jesus
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Núcleo dos Juizados Especiais que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica de urgência no 1000868-17.2024.8.11.0008,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, por meio da qual se pleiteia a realização de procedimento cirúrgico para retirada de Haste PNF curta + Artroplastia total de quadril, o tratamento necessário e eventual transporte.

A agravante sustenta que necessita urgentemente do tratamento prescrito em razão de complicações em implantes ortopédicos com solturas de haste PNF, dor e limitação do quadril, que interferem na sua qualidade de vida.

Requer a
concessão da tutela de urgência recursal para que o agravado seja compelido a fornecer os medicamentos.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 209241680.

O Ministério Público manifestou pelo não conhecimento do recurso interposto, por entender que houve perda do objeto (id. 215030659).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de agravo de instrumento que visa, em caráter de urgência, à realização do seguinte procedimento:
“CIRURGIA DE RETIRADA HASTE PNF CURTA + ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA”.

Argumenta que o relatório médico juntado aos autos é claro e enfático ao dizer que o procedimento cirúrgico é necessário e urgente.

O magistrado
singular
indeferiu a tutela pretendida pela agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...) No caso em análise, verifico a presença do fumus boni iuris, pois, a autor aparentemente necessita do tratamento vindicado. Contudo, não vislumbro o periculum in mora posto o parecer emitido pelo NAT em Id. 144490443.

Em que pese à nota técnica elaborada pelo NAT-Jus não ter natureza vinculante, apresentando-se somente como um elemento técnico para subsidiar a decisão, no presente caso, ressalto a atuação com prudência, evitando o desrespeito com o critério técnico para acesso aos serviços de saúde, de maneira a violar a igualdade, considerando a existência de outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Portanto, muito embora os valorosos argumentos, a ausência dos requisitos obrigatórios para a concessão, a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, resulta no indeferimento da tutela.

3. Dispositivo.

(...) II –
INDEFIRO
a liminar pleiteada, pelos argumentos anteriormente expostos (...)”.

Dessa forma, a agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juízo singular, com a pretensão de que haja a disponibilização do procedimento cirúrgico pleiteado.

No caso concreto, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT), apesar de apresentar como conclusão justificada a palavra “
favorável
”, entendeu por
não
justificada a alegação de urgência, conforme definição do Conselho Federal de Medicina (CFM), vejamos:

“Tecnologia: Retirada Haste PNF Curta + Artroplastia total de quadril direito.

Conclusão Justificada: Favorável.

Conclusão: Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. Área médica do pleito: Ortopedia 2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da patologia alegada: Paciente com complicações em implantes ortopédicos com solturas de haste PNF dor e limitação do quadril interferindo na sua qualidade de vida. Necesita (sic) de retirada Haste PNF Curta + Artroplastia total de quadril direito 4. Da solicitação: Há indicação para de retirada Haste PNF Curta + Artroplastia total de quadril direito. O serviço é contemplado pelo SUS e possui hospitais credenciados para tal. 4 Quanto a Urgência : Não foi possível estabelecer urgência para o caso, o pleito deverá ser atendido com brevidade.

Há evidências científicas? Não.

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não
.
(grifei).

Ao observar os documentos juntados aos autos originários, nota-se que o parecer médico se mostrou insuficiente a comprovar a
imprescindibilidade ou necessidade do procedimento.

Além disso, o procedimento é fornecido pelo SUS, como registrado da nota técnica do NAT, não havendo elementos que caracterizem a necessidade do acolhimento do recurso.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o
procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024